Tribunal: TJSP
Processo: 1002777-40.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de televisor. Vício do produto. Ação de restituição do valor pago cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo das rés.

Aparelho que apresentou vício dentro do período de garantia contratual. Dever de restituição do valor pago, nos termos do art. 18, § 1o, II do CDC.

Danos morais evidenciados considerando a tentativa

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de televisor. Vício do produto. Ação de restituição do valor pago cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo das rés.

Aparelho que apresentou vício dentro do período de garantia contratual. Dever de restituição do valor pago, nos termos do art. 18, § 1o, II do CDC.

Danos morais evidenciados considerando a tentativa infrutífera da autora de solução do problema no âmbito administrativo. Quantum, porém, reduzido para R$ 5.000,00 (cinco) mil reais.

Recursos parcialmente providos.